Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE “FÁBRICA DE SOFTWARE”. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE AS PARTES. ADIMPLEMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA A CONTRAPRESTAÇÃO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INÍCIO COM A CITAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Deve ser afastada a preliminar de inovação recursal. A apresentação de jurisprudência nova no recurso trata-se de mera elaboração da tese veiculada na origem, sendo incabível concluir pela supressão de instância.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o grau de inadimplemento de serviços de tecnologia da informação, na modalidade “fábrica de software”. No negócio jurídico, existe uma relação dinâmica entre o desenvolvedor e o cliente, de modo a possibilitar ciclo rápido e contínuo de produção e de avaliação de resultados.
3. No caso concreto, do confronto das provas apresentadas, verifica-se que o comportamento de ambas as partes contribuiu para o insucesso da empreitada.
4. A conclusão do julgador originário pelo adimplemento parcial está perfeitamente consoante com as provas colacionadas aos autos. Proporcional e razoável também o percentual ajustado para a contraprestação.
5. Resta patente ser aplicável a regra geral do art. 405 do Código Civil e do art. 206 do Código de Processo Civil, de modo que a data inicial dos juros de mora deve ser a citação da ré.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.